Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TERRENO ADQUIRIDO POR COOPERATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. DIREITO DE TERCEIROS. ATOS EXPROPRIATÓRIOS PROVOCADOS PELA TERRACAP. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÍDO. TERCEIROS DE BOA-FÉ. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PÚBLICO PARA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PACTO DE RETROVENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico atual determina que “a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas” (Art. 21 da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro – LINDB).
2. A decisão judicial deverá, quando for o caso, “indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos”. (Parágrafo único do art. 21 da LINDB).
3. A inexistência de apontamento no registro de imóveis quanto à eventual existência de pacto de retrovenda reforça a alegação de aquisição de boa-fé pelos adquirentes das unidades imobiliárias, mesmo tendo sido este registro efetuado após a assinatura dos compromissos firmados entre a Cooperativa e os cooperados. As anotações no registro do imóvel possibilitaram o amplo e irrestrito exercício do direito de propriedade pela Cooperativa adquirente, direito este que cessou, apenas, por decisão judicial.
4. A TERRACAP tem o direito à reintegração na posse do bem, ante o trânsito em julgado da ação que tramitou sem a participação dos embargantes destes autos, todavia, somente após ser por ela efetuado o pagamento dos valores despendidos pelos terceiros de boa-fé na aquisição das unidades imobiliárias.
5. O acolhimento da pretensão dos embargos de terceiro evitará o enriquecimento sem causa da TERRACAP, pois aquela empresa pública vendeu o imóvel por R$ 1.150.000,00 em 2004 (terra nua) e antes da rescisão contratual decretada pelo Judiciário no ano de 2012 um grande empreendimento foi erigido no lote, sendo avaliado em 2017 em mais de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.